Tribunal: TJPA
Processo: 0800016-67.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800016-67.2019.8.14.0040
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ZILDELY OLIVEIRA DOS SANTOS ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
COM RETORNO SEM A ASSINATURA DO DEVEDOR OU DE TERCEIRO, NO CASO DE MUDANÇA DE DOMICÍLIO. LEGÍTIMA
.

SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC. INCORRETA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
Para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação d
a mora
, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.
II-
a notificação extrajudicial fora enviada para o endereço do devedor constante no contrato entabulado entre as partes e, embora no aviso de recebimento conste “mudou-se”, houve o atendimento ás normas constantes na legislação pertinente, de modo que não pode o apelado/devedor utilizar-se de sua desídia ao não informar o novo endereço, para fugir de suas obrigações, prejudicando a credor e violando os princípios da boa-fé e probidade.
III-
Assim, considerando que para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação da mora, nos termos da a Súmula nº 72 do STJ, e tendo sido a notificação realizada, uma vez que enviada notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, não necessitando que o recebimento seja pessoal, incorreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
I
V-

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Parauapebas, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

em desfavor de
ZILDELY OLIVEIRA DOS SANTOS ANDRADE.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito da ré vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, a magistrada prolatou sentença, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, tendo em vista que

não houve comprovação da regular constituição em mora da requerida, já que o aviso de recebimento encartado aos autos, não atende aos requisitos de validade da notificação do devedor, conforme se infere do doc. num. 7932133 .

Inconformado com a decisão de 1° grau

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
interpôs o presente recurso alegando preliminarmente que a magistrada deveria ter dado prazo para emenda da inicial, antes de extinguir o feito sem resolução de mérito; ressaltando que o prazo para tal não é peremptório, conforme entendimento do STJ,
podendo o magistrado prorrogá-lo a seu critério, não existindo impedimento legal para que seja dada mais de uma oportunidade ao autor de emendar a inicial, desde que não esteja de má-fé.

Sustenta ainda, que a
concessão de medida liminar em ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento de contrato com garantia de alienação fiduciária está condicionada, exclusivamente, à mora do devedor, comprovada por carta registrada expedida pelo credor ao endereço fornecido no contrato, sem necessidade de ser recebida pelo próprio devedor.

Afirma que a informação de mudança de endereço demonstra a quebra da boa-fé objetiva contratual por parte do apelado, que no decorrer da relação contratual muda de endereço sem comunicar ao parceiro contratual, não podendo o credor ser impedido de usar da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, sob pena de privilegiar a inadimplência e má-fé do devedor que, injustificadamente, não cumpre sua obrigação contratual.

Assim, considerando válida a notificação enviada, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença atacada.

Sem contrarrazões.

Os autos vieram a mim redistribuídos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O cerne da presente demanda gira em torno da extinção do feito sem resolução de mérito, nos

termos do art. 485, IV, do CPC, tendo em vista que

não houve comprovação da regular constituição em mora da requerida, já que o aviso de recebimento encartado aos autos, não atende aos requisitos de validade da notificação do devedor.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao apelante. Vejamos:

O
autor/apelante trouxe à baila notificação extrajudicial com Aviso de Recebimento, no qual constava “mudou-se”, por este motivo, considerando a ausência de notificação válida, o magistrado Singular extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Com efeito, para que o credor requeira liminarmente a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação d
a mora
, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

Nesses termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. Na ação de busca e apreensão, nos termos dos artigos 2º, § 2º, e 3ª, do Decreto-Lei n. 911/69, é requisito basilar a prova da constituição em mora do devedor. A ausência de prova do recebimento da notificação no endereço do devedor constitui falta de pressuposto para o deferimento da busca e apreensão. Ressalta-se que não é válida a notificação enviada para o avalista sem a prova de tentativa de notificação do devedor principal. DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.(TJ-RS - AC: 70080494537 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 28/02/2019, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 12/03/2019)

Nesse sentido, observa-se que a notificação extrajudicial fora enviada para o endereço do devedor constante no contrato entabulado entre as partes e, embora no aviso de recebimento conste “mudou-se”, houve o atendimento às normas constantes na legislação pertinente, de modo que não pode o apelado/devedor utilizar-se de sua desídia ao não informar o novo endereço, para fugir de suas obrigações, prejudicando a credor e violando os princípios da boa-fé e probidade.

Nesse sentido, o STJ se manifestou :

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.INDEVIDA.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1º/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.197.902 - SC (2017/0284057-9): Segundo a jurisprudência desta Corte e a moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária,
o dever de manter seu endereço atualizado
.

Consolidou-se, assim, o entendimento de que
a mora decorre do simples vencimento
, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais.

Ante o exposto,
conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial
para reformar o acórdão e a sentença, determinando que determinar que o feito, afastado o julgamento de extinção sem resolução do mérito, tenha regular processamento, reconhecendo que o autor, ora recorrente, cumpriu as formalidades exigíveis para o ajuizamento da presente ação de busca e apreensão, devendo o Juízo apreciar as demais questões como entender de direito. - Grifo nosso.

Assim, considerando que para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação da mora, nos termos da a Súmula nº 72 do STJ, e tendo sido a notificação realizada, uma vez que enviada notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, não necessitando que o recebimento seja pessoal, incorreta a extinção do feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Por todo o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/09/2020